Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-81.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703985-81.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA SABRINA DE JESUS ARAUJO RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão que julgou deserto o recurso inominado. A recorrente alega, em síntese, que não foi concedido prazo para a devida comprovação da hipossuficiência com o objetivo de obter o deferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Conforme se verifica do despacho de ID 71557699, foi expressamente concedido prazo para que a parte juntasse os documentos necessários à análise do pedido de gratuidade de justiça. A recorrente, entretanto, permaneceu inerte. O recurso inominado foi interposto em 13 de abril de 2025 (ID 71553842) no qual a recorrente formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Desse modo, o despacho supracitado foi disponibilizado no DJe em 13/5/2025, sendo publicado no dia útil subsequente, 14/5/2025. O sistema registrou ciência do despacho em 14/5/2025, portanto, o prazo de 48h concedido para a apresentação dos respectivos documentos expirou em 16/5/2025, sem qualquer manifestação. Posteriormente, foi concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal, oportunidade em que, mais uma vez, a recorrente deixou de se manifestar. Dessa forma, ausente qualquer vício na decisão anteriormente proferida. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela recorrente. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA